Tribunal: TJDFT
Processo: 0731184-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-08

Ementa:
Vistos etc. Diante da inércia do Distrito Federal em se manifestar sobre eventual interesse na execução da verba honorária que lhe restara assegurada1 e pagas as custas finais pela ré2, arquivem-se os autos, dando-se baixa. I. Brasília-DF, 30 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 63232285 (fl. 1.110). 2 - ID Num. 63411340 (fls. 1.113/1.115).